Tribunal: CARF
Processo: 10715.007228/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/10/2010
REPETRO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME. CONSTATAC ̧A~O DENTRO DO PRAZO DE VIGE^NCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Sendo constatado descumprimento do regime especial REPETRO dentro do eu peri ́odo de vige^ncia, e a contribuinte não demonstrando que cumpriu com o compromisso, é devida a aplicação de multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.007228/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PAN MARINE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/10/2010
REPETRO.
DESCUMPRIMENTO
DO
REGIME.
CONSTATAÇÃO
DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Sendo constatado descumprimento do regime especial REPETRO dentro do eu
período de vigência, e a contribuinte não demonstrando que cumpriu com o
compromisso, é devida a aplicação de multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.291, de 24 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10715.724824/2011-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.007228/2010-16
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.007228/2010-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrado pela Equipe de Fiscalização da Alfândega do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, contra a empresa PAN MARINE DO BRASIL
LTDA, CNPJ 42.519.082/0001-25, doravante denominada impugnante, onde foi lançada a multa
pelo descumprimento do regime de admissão temporária de que trata o artigo 72, inciso I da Lei
10833/2003 e a multa de ofício de que trata o artigo 44, Inciso I da Lei 9430/1996. Cabe
observar que a multa de ofício foi lançada em razão de exigência de crédito tributário constituído
em Termo de responsabilidade referente ao regime de admissão temporária.
Consta no auto de infração que: - Restou apurado nos autos do processo
administrativo que a pessoa jurídica PAN MARINE DO BRASIL TRASNPORTES LTDA,
inscrita - no CNPJ n° 42.519.082/0001-25, descumpriu o prazo estabelecido. no regime
aduaneiro especial de admissão temporária, com relação aos bens amparados na Declaração de
Importação (DI) registrada.
O respectivo Termo de Responsabilidade foi objeto de execução por conta do seu
vencimento e da não comprovação, pelo interessado, da ocorrência de medida extintiva do
regime aduaneiro especial de admissão temporária. Do auto de infração, a impugnante tomou
ciência e apresentou impugnação tempestivamente.
Na impugnação, a impugnante menciona que o auto de infração deve ser anulado
de plano, uma vez que há ação judicial tramitando, que discute a legalidade da execução dos
débitos relacionados ao processo, com depósitos judiciais efetuados na integralidade do débito,
tanto do valor principal quanto da multa, tudo conforme demonstram os documentos e guias de
depósito apresentados juntamente com a impugnação.
No mérito alega que:
Os bens relacionados na DI, admitidos no regime de admissão temporária, foram
incorporados ao inventario da embarcação OIL PROVIDER, que foi reexportada, estando então
os bens baixados e o processo extinto. Tais fatos estão registrados no sistema Databras que é
controlado e auditado pela RFB O Sistema Databras é homologado e validado pela
Superintendência Regional da Receita Federal através da DIANA (Divisão de Controle
Aduaneiro) e DITEC (Divisão de sistema de informação), razão pela qual não há dúvidas acerca
de sua regularidade. No referido Sistema consta que a impugnante regularmente extinguiu o
regime de admissão temporária com relação aos bens acessórios, incorporados à embarcação OI
PROVIDER.
A alegação de que, com a reexportação da embarcação, há automaticamente a
extinção do regime de admissão temporária dos bens incorporados a ela, fundamenta-se no artigo
21, 82° da IN 844/08, que prevê que para bens importados com base no § 1° do artigo 2° da
referida Instrução Normativa, não é necessário solicitar a prorrogação do regime, pois essa será
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.007228/2010-16

automaticamente prorrogada, quando da prorrogação do bem a que está vinculado, no caso a
embarcação.
Continuando sua impugnação, alega que no caso houve desrespeito ao principio
da legalidade e termina sua impugnação afirmando que realizou todos os procedimento que lhe
cabia a fim de regularmente extinguir o regime, com a baixa do TR, razão pela qual não há que
se falar em cobrança relativo aos tributos em discussão.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o feito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) alega que houve a reexportação da embarcação;
b) artigo 21, §2o da IN 844/08, que informa que para bens importados com
base no § 1o do artigo 2o da referida Instrução Normativa;
c) é seguro dizer que os procedimentos para extinção do regime foram
adotados, razão pela qual não há que se falar na cobrança de tributos do TR
2410/08;
d)
os bens acessórios a esse destinados foram automaticamente
baixados, dispensando-se qualquer outra formalidade, ainda que houve
reconhecimento da baixa pela Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu
conheço
O presente auto de infração decorreu do suposto não cumprimento do art.
15, da IN no 285/03. Assim assentou a fiscalização em e-fls. 5/6:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.007228/2010-16

Ainda, a DRJ:
Referente a multa de ofício, crédito lançado neste auto de infração, que decorreu
da
execução
do
termo
de
responsabilidade
2410/2008,
devido
ao
descumprimento do regime de admissão temporária relativo à DI. 01/0608703-1,
entendo que a mesma é correta, assim como correto foi o procedimento de
execução do termo de responsabilidade.
(...)
A vinculação que a impugnante alega existir entre a embarcação (bem principal)
e os bens admitidos no regime de admissão temporária para a operação da
embarcação (bens acessórios), para fins de extinção do regime, não está prevista
em nenhuma norma que discipline os regimes aduaneiros especiais de admissão
temporária e de RECOF. Não havendo a previsão citada, entendemos que a
extinção dos regimes para os referidos bens, há de ser feita conforme disposto no
artigo 15 da IN SRF 285/2003.
A admissão do bens relacionados à DI01/0608703-1 no regime de admissão
temporária, ocorreu com base no Inciso VIII do artigo 5o da IN SRF 164/1998,
que prevê a aplicação do regime para reposição de outros bens, importados no
regime de admissão temporária e não com base no disposto no § 1o do artigo 2o
da IN SRF 844/2008. As formas de extinção do regime de admissão temporária
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.007228/2010-16

na IN SRF 164/2008, eram as mesmas da IN SRF 285/2003, e não previam a
extinção automática citada pela impugnante.
Sobre o sistema Databras que segundo a impugnante faria prova da extinção do
regime, cabe observar que trata-se de sistema utilizado pela impugnante, e por
outras empresas que operam no regime especial de REPETRO. Tal sistema é
uma exigência da Receita Federal para as empresas que operam o REPETRO,
sendo o mesmo feito por empresa particular e homologado pela RECEITA
FEDERAL. A homologação destes sistemas é feita pela RFB, a partir da
constatação de que o mesmo obedece as diretrizes propostas para a RECEITA
FEDERAL, que a partir do mesmo fiscaliza a operadora do REPETRO. A
fiscalização nestes casos consiste no cruzamento das informações do Sistema
Databras com os sistemas da RFB, entre os quais o SISCOMEX. Dito isto fica
claro que a ho

Por outra banda, a contribuinte aduz que cumpriu com os requisitos de
reexportação, e que a RFB teria reconhecido, e-fl. 422:

No entanto, o auto de infração é decorrente da DI 01.0608703-1, já o do
termo de ciência colacionado refere-se a DI 10/1468889-4.
Assim, não existindo prova da reexportação ou cumprimento do
compromisso, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.294 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.007228/2010-16

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntario e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original